Tribunal: STF
Processo: HC 272558
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de L.G.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 1.060.864/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos a condenação definitiva do paciente às penas de 48 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, 953 dias-multa, como incurso no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, e no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, mais 11 meses de detenção pelo delito tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003.
A condenação transitou em julgado no dia 2/5/2018.
Neste writ, narra-se: “a Defesa rechaça o fundamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se busca a aplicação de entendimento jurisprudencial superveniente ao caso concreto, mas sim o reconhecimento de nulidade absoluta decorrente da violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença” (e-doc. 1, p. 5). Defende, ainda, a ausência de materialidade do tráfico, uma vez que alega a inexistência de apreensão da substância e laudo pericial toxicológico.
Requer, ao final, a determinação da “nulidade parcial da sentença, na parte em que condenou o recorrente nas iras do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/069, determinando-se, sua absolvição, tendo em vista que não foi encontrado nenhuma droga em posse do réu para que ele pudesse incorrer em alguma elementar do tipo penal, ademais, houve nítida violação ao art. 50, § 3°, da Lei n° 11.343/06, pois não foi realizado exame toxicológico preliminar e/ou definitivo para verificar se a substância era droga, estando patente a ausência de provas da materialidade delitiva” (e-doc. 1, p. 15).
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e manteve a condenação do agravante à pena total de 48 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 953 dias-multa, mais 11 meses de detenção, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso proibido. 
2. Nas razões do agravo, a defesa reiterou a tese de absolvição pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que não houve apreensão de entorpecentes nem realização de exame pericial, e pleiteou a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais favorável ao agravante, que exige laudo toxicológico para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória autoriza a desconstituição da coisa julgada em sede de revisão criminal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória não autoriza a desconstituição da coisa julgada em sede de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas. 
5. A decisão do Tribunal estadual está em consonância com o entendimento reiterado desta Corte, que preza pela segurança jurídica e pela coisa julgada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 5)
Inicialmente, constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de pedido formulado na Corte (HC nº 254.336). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se. Arquive-se. 
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente